Tribunal: TJSP
Processo: 0000726-28.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000726-28.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante EDSON ROBERTO LEANDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de prisão, tão logo
esgotada a via ordinária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000726-28.2018.8.26.0653
Comarca de Vargem Grande do Sul
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.717
Apelação
criminal

Furto
simples

Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição pelo princípio da
insignificância
ou
estado
de
necessidade
ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada, a
aplicação da atenuante da confissão e o reconhecimento
do furto privilegiado Inadmissibilidade Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Palavras da
representante da vítima e policiais militares de suma
importância para o esclarecimento dos fatos
Conatus
não configurado
Bem apreendido em poder do agente,
após se distanciar do local do crime
Inversão da posse,
ainda que por breve momento
Inviável a aplicação do
princípio da insignificância ou concessão do privilégio

Impossibilidade
de
reconhecimento
do
estado
de
necessidade/furto famélico, eis que não demonstrado
estado de pobreza a ponto de haver necessidade de
praticar delitos para saciar a fome
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas inalteradas
Regime semiaberto
escorreitamente fixado. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Edson Roberto Leandro, por infração ao artigo 155, caput, do
Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-
multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
3
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
atipicidade da conduta consubstanciada no princípio da insignificância, ou
com o estado de necessidade/furto famélico, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa, a aplicação da
atenuante da confissão e o reconhecimento do furto privilegiado.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de furto porque subtraiu,
para si, um saco de laranjas de aproximadamente 30 kg (trinta
quilogramas), avaliado em R$ 60,00, pertencente aos proprietários da
Fazenda Campo Vitória.
Segundo
o
apurado,
Edson
ingressou
na
propriedade rural acima referida e de lá subtraiu um saco de laranjas,
fugindo, na sequência.
Ocorre que, quando o acusado caminhava pela
via pública carregando o produto do furto, deparou-se com policiais
militares, que resolveram abordá-lo.
Ao ser indagado sobre a origem do produto,
Edson confessou ter apanhado as laranjas na Fazenda Campo Vitória sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
4
o consentimento dos proprietários, para trocá-las por drogas.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/6), de
exibição, apreensão e entrega (fls. 16 e 18) e de avaliação (fl. 43), senão também pela prova
oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 6), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, Edson, em Juízo, contou que
saiu cedo para procurar emprego. À tarde, estava indo embora, sem
comer nada, com fome. Passava por dificuldades em casa. Na época do
fato não usava drogas porque estava com tuberculose. Chupou cerca de
quatro laranjas e pegou mais umas dez ou doze para levar embora e
comer em casa (mídia audiovisual).
Malgrado a versão exculpatória, a prova dos
autos lhe é adversa.
Com efeito, Simone de Oliveira, representante
da vítima, declarou que recebeu uma ligação da Delegacia de Polícia,
informando que prenderam uma pessoa vindo da estrada de terra que
liga a Lagoa Branca, levando consigo um saco de laranjas. Indagado, o
indivíduo afirmou que havia subtraído o saco de laranjas da Fazenda
Campo Vitória. Acredita que o acusado apanhou as frutas do pé. Na
Fazenda, há em torno de 50.000 pés de laranja. São cerca de 120,400 kg
de laranja por pé a cada safra. Na época dos fatos, vendiam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
5
quilograma da laranja por R$ 0,50, ou seja, os 30 kg seriam vendidos
por R$ 15,00 (mídia audiovisual).
O policial militar Cristiano Donizete da Silva
Antoniali afirmou que, na época dos fatos, a polícia estava recebendo
muitas reclamações de furtos em propriedades rurais, tanto de objetos,
quanto de parte das colheitas. Diante disso, o comandante pediu que
reforçassem o patrulhamento na zona rural. Então, entraram na estrada
rural que liga o município de Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa
Branca e se depararam com o réu, que levava um saco em suas costas.
Assim, abordaram-no e constataram que o saco estava cheio de laranjas.
O acusado confessou que havia furtado as laranjas e iria trocá-las por
drogas. Conduziram-no à Delegacia. A vítima foi localizada e também
compareceu na Delegacia. O réu era conhecido nos meios policiais (mídia
audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Mateus André da Silva (mídia audiovisual).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, já porque eles não tinham motivo para incriminar o apelante, se
ele não tivesse mesmo praticado o crime descrito na denúncia; já porque
prestaram depoimentos uniformes e harmônicos, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
6
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
7
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A testemunha de defesa Adriana de Fátima
Sinhá, prima do réu, não presenciou os fatos e só ficou sabendo no dia
seguinte. Conseguiu internação para o acusado, porque ele estava com
tuberculose. Segundo sabe, ele nunca foi detido em razão de crime de
furto. Edson não tem mãe, é muito pobre e sustentado pelo pai. Seu tio
lhe falou que, na época dos fatos, ele estava procurando emprego. Sabe
que ele passava fome e aceitava tudo o que lhe oferecessem. Não sabe
como o acusado obtinha dinheiro para adquirir entorpecente (mídia
audiovisual).
A
testemunha
de
defesa
Alcides
Roberto
Leandro, pai do réu, afirmou que o filho morava em sua residência e, na
época, estava desempregado, muito doente e procurando emprego.
Soube que Edson apanhou cerca de quatro laranjas para matar a fome.
Não sabe se o filho é usuário de drogas (mídia audiovisual).
Portanto, e registrando-se que as testemunhas
de defesa não presenciaram os fatos e se limitaram a relatar a condição
precária do réu, a autoria delitiva está cabalmente demonstrada, seja
porque a representante da vítima confirmou a subtração das frutas da
fazenda; seja porque os policiais detiveram o réu em flagrante delito,
logo após a prática do crime, na posse do produto subtraído, o qual a
representante da vítima reconheceu a propriedade.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
8
Oportuno
consignar,
ademais,
como
bem
anotado na r. sentença, que não se mostram cabíveis, na hipótese
vertente, o privilégio (art. 155, § 2o, CP) nem o princípio da
insignificância, malgrado o valor do bem subtraído (R$ 60,00 fl. 43),
mormente por se tratar de réu portador de maus antecedentes e
reincidência específica, por sinal (fls. 237, 240 e 239/240), sendo certo
que, para fins de exclusão da tipicidade material, o crime deve ser
apreciado em sua inteireza, analisando-se o comportamento do agente
em desconformidade com a lei e não apenas pelo valor do bem jurídico
afetado.
Acrescente-se que, acatada a tese defensiva de
que a propriedade-vítima, por ser grande produtora rural, não sofreria
prejuízo algum com a subtração das frutas, estar-se-ia permitindo que
todas as pessoas entrassem naquela fazenda e repetissem a ação do
furtador, sem qualquer consequência jurídica, instalando-se verdadeiro
caos.
Frente a tais peculiaridades, descabido cogitar-
se de atipicidade da conduta imputada ao réu, tampouco de concessão do
privilégio, sendo relevante anotar que duas das três condenações
anteriores do réu se deram pela prática de delito da mesma natureza
(furto).
Outrossim, a alegação de crime famélico/estado
de necessidade não deve prosperar, seja porque o apelante não agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
9
motivado pela imediata necessidade de saciar sua fome e de seus
familiares, haja vista ter furtado um saco contendo laranjas, produto que,
embora alimentício, não é de todo capaz de saciar a fome; seja porque
deixou de fazer prova segura nos autos no sentido de que se encontrava
em condições de indigência, consoante exige o artigo 156 do Código de
Processo Penal, tanto que residia com o pai e tinha sua prima, ora
testemunha, para socorrê-lo.
Ainda que assim não fosse, a mera alegação de
que um crime fora cometido para sustento próprio ou da família não tem
o condão de excluir a culpabilidade do agente, por lhe ser inexigível
conduta diversa. A excludente exige comprovação concreta de que a
prática do ilícito penal é o último ato à disposição do agente,
demonstração esta que incumbe à Defesa, e que não ocorreu.
Impende salientar que a ação do furtador
atingiu mesmo o ápice do iter criminis, ao contrário do alegado pela
Defesa, sobretudo porque o agente se afastou do local do crime, com a
res furtivae, da qual teve a posse tranquila e desvigiada, ainda que
relativamente por breve lapso de tempo, sendo abordado pelos policiais
quando já estava na via pública, logo depois de deixar a fazenda da
vítima, dando-se, então, a apreensão do objeto furtado.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
10
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas, em
consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno
desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.
As básicas foram fixadas em 1/6 (um sexto)
acima dos mínimos legais, tendo em vista a presença de maus
antecedentes (fls. 237 e 240).
Na sequência a comprovada reincidência (fls.
239/240) elevou as sanções em mais 1/6 (um sexto), chegando-se às
penas definitivas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima.
Ressalte-se que a confissão do acusado não era
mesmo de ser considerada, seja diante da prisão em flagrante, seja
porque referida atenuante não foi utilizada como fundamento para
condenação.
Incabível, ainda, a substituição por restritivas
de direitos ou aplicação de sursis, pois, como bem apontado pela r.
sentença (fl. 317), o réu é reincidente específico.
Quanto ao regime prisional, o semiaberto erige-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000726-28.2018.8.26.0653 -Voto no 34.717
11
se mesmo como o mais adequado e suficiente in casu para a repreensão
da conduta, a teor dos artigos 33, parágrafos 2o e 3o, e 59, mormente
em virtude dos maus antecedentes e da recidiva.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de prisão, tão
logo esgotada a via ordinária.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator